Tribunal: TJMT
Processo: 1006412-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006412-78.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006412-78.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: PYETRO HENRIQUE ORMOND NUNES representado por HENRIQUE NUNES DA COSTA
Processo na Origem: 1000287-79.2022.8.11.0005
1a Vara Cível da Comarca de Diamantino
Agravo interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AÇÃO: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA que PYETRO HENRIQUE ORMOND NUNES representado por HENRIQUE NUNES DA COSTA move em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 81350341 na origem): deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida suspenda a cobrança da coparticipação dos procedimentos e terapias indispensáveis a manutenção e melhoria da saúde da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega, em síntese, a legalidade da cobrança, porquanto se trata de contrato de plano de saúde com clausula de coparticipação, bem assim com previsão de pagamento e 30% dos valores pagos a título de consultas e exames de rotina, exames especializados e atendimento ambulatoriais (cláusula XVI – Preços). Argumenta que a manutenção da decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão.
É o relato.
Decido.
Por primeiro, proceda o agravante a juntada correta da cópia integral do processo e documento oficial de tempestividade ou proceda o desentranhamento, porquanto estranho ao recurso interposto (Id. 123784477 e 123784478).
O autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS MT – INDIVIDUAL/FAMILIAR - ENFERMARIA, registrado sob o número 056.3874.009494, desde 06/09/2018.
Informa que é portador de paralisia cerebral do tipo tetraplégica e perda auditiva bilateral associado ao Transtorno do Espectro Autista (CID G80.0 e F.84.0).
Assim, teve prescrito tratamento por equipe multidisciplinar, composta por fonoaudiólogo, psicólogo, terapia ocupacional e fisioterapia pelo protocolo Pediasuit (Id. 77714960 – na origem).
Afirma que, frente a recusa da requerida, ora agravante, em autorizar o tratamento prescrito ingressou com ação ordinária fazer para o fim de assegurar a assistência necessária à sua saúde e obteve deferimento da medida liminar (1001537-84.2021.8.11.0005 – 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino).
Acrescenta que foi surpreendido com a cobrança de coparticipação do tratamento na fatura do mês de dezembro/2021, no valor de R$ 7.105,20; janeiro/2022, no valor de R$ 4.056,00 e fevereiro/2022, no valor de R$ 3.150,30, motivo pelo qual interpôs a AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, na qual foi deferida a tutela de urgência. Dessa decisão recorre o ora agravante.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida suspenda a cobrança da coparticipação dos procedimentos e terapias indispensáveis a manutenção e melhoria da saúde da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é possível a cobrança de coparticipação referente às terapias multidisciplinares custeadas pela requerida, ora agravante, por força de decisão judicial.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária, não logrou a agravante demonstrar que o valor cobrado se refere a sessões que excederam ao limite previsto no contrato ou pela ANS.
Também não logrou demonstrar o perigo de dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo, mormente porque a ação encontra-se no início e os atos praticados poderão ser ratificados ou retificados, caso se constate que é mesmo devida a coparticipação.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Atente-se a Secretaria ao pedido de intimações exclusivas (Id. 123784465).
Cuiabá, 05 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator